Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002258-42.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D JANIRA COELHO LEMOS - CPF: 109.965.831-49 (EMBARGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO
.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Banco do Brasil, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falhas na administração de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à prescrição decenal; (
ii
) à ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual; (
iii
) à aplicação da Súmula 77 do STJ; (
iv
) à base legal para atualização das contas PASEP; (v) à alegação de indevida atualização de valor; (vi) à apuração do saldo médio; (
vii
) à ausência do dever de
indenizar; (
viii
) ao pleito para realização de perícia; e (
ix
) à inexistência de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição decenal, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, que estabelece o prazo de dez anos e fixa como termo inicial a data em que o titular toma ciência dos desfalques.

4. A legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual foram devidamente analisadas com base no precedente qualificado do STJ (Tema 1150), que reconheceu a responsabilidade do banco como agente operador do PASEP.

5. As questões relativas à base legal para atualização das contas PASEP, à alegada indevida atualização de valor e à apuração do saldo médio foram enfrentadas mediante valoração da prova pericial, que concluiu pela existência de falhas na administração da conta.

6. O acórdão analisou adequadamente o dever de indenizar, a desnecessidade de nova perícia e a manutenção dos honorários sucumbenciais, não havendo omissões a serem sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso

e majoro
u
os honorários advocatícios.

O embargante alega
que
o prazo para ações relativas ao PASEP é de 10 anos, conforme o art. 10 do Decreto-Lei no 2.052/1983 e art. 205 do Código Civil
e que
como não há contribuições desde 1989, a pretensão estaria prescrita, uma vez que a ação foi proposta apenas em 2021.

Argumenta que, de acordo com o art. 17 e art. 485, VI do CPC, é parte ilegítima, pois atua apenas como depositário das quantias do PASEP, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo a gestão dos valores.

Aponta omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 77 do STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre PASEP, entendendo que o mesmo raciocínio se aplica ao Banco do Brasil, sob pena de violação à jurisprudência estável e ao princípio da isonomia.

Informa que os critérios de remuneração da conta PASEP (cotas, reserva para ajuste, atualização monetária, juros e RLA) não foram considerados, embora tenha explicado a forma correta de cálculo.

Menciona
incongruência nos cálculos apresentados pela parte autora, por desrespeitarem o disposto na alínea “b” do art. 3o da Lei Complementar no 26/1975.

Indica que o Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP de 2017/2018 informa que o saldo médio por cotista era de R$ 1.352,50, o que demonstra a regularidade dos valores questionados.

Sustenta que não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, pois a responsabilidade seria da União Federal, conforme art. 8o do Decreto no 4.751/2003. Assim, não se configuraria o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Pleiteia a realização de prova pericial para apurar com exatidão os critérios de evolução dos saldos das contas PASEP, caso mantida a sentença.

Ressalta
que não devem ser aplicados honorários advocatícios em seu desfavor, com base no princípio da causalidade, pois apenas seguiu as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência das alegadas omissões e o caráter protelatório do recurso
(Id
334312860
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões no acórdão que julgou a apelação.

Quanto à alegada omissão sobre a prescrição decenal, o acórdão embargado foi expresso ao enfrentar a questão, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), que fixou o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e estabeleceu como termo inicial o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

O acórdão consignou claramente que
"no extrato do PASEP anexado à petição inicial, consta a movimentação registrada como “PGTO POR IDADE C/C: 0551/120130”, no valor de R$1.584,85, efetuada em 19/01/2018. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 03/02/2021, conclui-se que não havia decorrido o prazo prescricional"
. Portanto, a questão foi devidamente enfrentada e decidida, não havendo omissão a ser sanada.

No tocante à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à incompetência da Justiça Estadual, o acórdão também foi explícito ao rejeitar tais preliminares.
Fundamentou-se no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1150, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

O acórdão afirmou expressamente que

“está configurado a legitimidade passiva do apelante nesta demanda, visto que a pretensão da apelada é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep”
e que
“compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil”
.
Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Além disso,
e
mbora o acórdão não tenha feito menção expressa a
Súmula 77 do STJ
, a questão da legitimidade passiva foi amplamente debatida com base no entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, materializado no julgamento do Tema 1150, que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Ressalte-se que a Súmula 77 do STJ trata especificamente da ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP, não se aplicando diretamente ao Banco do Brasil, que possui papel distinto na gestão do PASEP.

No que concerne à base legal para atualização das contas PASEP, o acórdão abordou a questão ao analisar o mérito da demanda, consignando que
"
a
perícia judicial concluiu que houve falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, com ausência de aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão, Collor I e II) e realização de saques e transferências indevidas, sem que o Banco tenha apresentado provas suficientes para afastar as conclusões técnicas
"
. O julgado ainda destacou que o apelante
“não trouxe aos autos elementos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial. Ao contrário, limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a regularidade de sua atuação, sem demonstrar
de forma específica e concreta que os saques questionados foram autorizados pela autora ou que os índices de atualização foram corretamente aplicados”
.

Quanto à alegação de indevida atualização de valor pela embargada, o acórdão também enfrentou a questão ao valorar a prova pericial produzida nos autos, que concluiu pela existência de falha na administração da conta PASEP da autora. O julgado consignou que
“o perito judicial concluiu que
“o Banco do Brasil deixou de observar as regras do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP no recálculo dos saldos da conta PASEP do titular, adotou uma interpretação da lei que prejudica o titular da conta, deixou de aplicar os expurgos inflacionários dos Planos Verão, Collor I e II e permitiu que fossem feitos diversos saques / transferências indevidas da conta do titular fora das hipóteses legais, reduzindo artificialmente o saldo da conta vinculada ao PASEP e, por consequência, o patrimônio do servidor”
.

No que tange à apuração do saldo médio propiciada pelo relatório de gestão, o acórdão, ao valorar o conjunto probatório, deu prevalência à prova pericial produzida nos autos, que analisou especificamente a conta da autora, em detrimento de informações genéricas sobre saldo médio nacional. A decisão colegiada considerou que o banco não trouxe elementos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, que apontou falhas específicas na gestão da conta da autora.

Quanto à alegação de ausência do dever de indenizar, o
aresto
enfrentou expressamente a questão ao analisar o mérito da demanda, consignando que
“comprovada a falha na prestação do serviço e o consequente dano material, impõe-se a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da indenização fixada na sentença, no valor de R$77.995,54, correspondente ao saldo que deveria estar disponível na conta PASEP da autora, conforme apurado pela perícia contábil”
.
Em relação aos danos morais, o julgado afirmou que
“a falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, que resultou na má gestão e na não aplicação de valores que compõem o patrimônio da autora no PASEP, gera mais do que mero dissabor. Trata-se de uma lesão à legítima
expectativa de receber corretamente os valores acumulados ao longo de anos de trabalho”
.

No tocante ao pleito para realização de perícia, não há omissão a ser sanada, pois a perícia contábil já foi realizada nos autos, conforme expressamente mencionado no acórdão, que valorou suas conclusões para fundamentar a decisão.

Por fim, quanto à alegação de inexistência de honorários sucumbenciais, o acórdão foi expresso ao manter a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive majorando o percentual de 15% para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, em razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas. O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026